Tribunal: TJDFT
Processo: 0740911-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Em suas razões recursais, o ente agravante requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, pede o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente determinação de ser o cálculo realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a SELIC deve incidir somente sobre o valor principal corrigido do débito ou se deve incidir sobre o total do débito (principal corrigido acrescido dos juros).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à aplicação da SELIC, a decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, o qual dispõe sobre a gestão dos precatórios e procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. 3.1. Como se infere da hipótese, os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Em outras palavras, não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. 3.2. Disso decorre incidir a SELIC sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porquanto possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois, novamente, não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Tratando da metodologia de cálculo dos juros de mora e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). V. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não é anatocismo ilícito, mas sim consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices aplicáveis ao caso”.

____________
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021 e art. 969 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 4/7/2024; AI 07158955120248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 5/7/2024.